Tribunal: TCU
Processo: 006.471/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do projeto cultural Pronac 09-7048.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - Me, Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do projeto cultural Pronac 09-7048; 9.1. considerar revéis Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - Me, Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) Tipo da parcela 28/12/2011 500.000,00 Débito 25/3/2013 8.044,13 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, , conforme a seguir discriminado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - Me 100.000,00 Antônio Carlos Belini Amorim 100.000,00 Felipe Vaz Amorim 100.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.